Tribunal: TJPA
Processo: 0812158-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812158-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAYLO SANTOS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, C/C ART. 14, II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVELAÇÃO DE
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública e no
periculum libertatis
, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, pois premeditou o delito realizando busca para alvejar a vítima em via pública, tendo o paciente revelado periculosidade ao disparar tiros com o objetivo de ceifar a vida da vítima, consoante
modus operandi
empregado na ação delituosa
.

2. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MAYLO SANTOS FARIAS,

em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal nº 0805444-37.2021.8.14.0015.

Consta da impetração que foi decretada a prisão
preventiva do paciente
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, c/c art. 14, II, do CPB, em decisão datada de 15.10.2021
, por ter sido preso em flagrante delito.

Alega o impetrante, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na garantia da ordem pública,
sem que exista idoneidade para fundamentar a preventiva e ainda, que o paciente possui os requisito pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade. Sendo que a prisão é medida residual, desobedecendo o art. 282, § 6º, do CPB.

Aduz que não há qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública ou
periculum libertatis
, e ainda, risco ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Requereu a
concessão liminar do
writ
, determinando a revogação da custódia do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura. No mérito a confirmação da medida liminar.

O Desembargador Leonam Gondim Cruz, a quem fora este
writ
redistribuído, ante ao afastamento por motivo de saúde desta relatora,
indeferiu a liminar requerida
, dada a ausência de seus requisitos legais (ID n. 6946657).

Solicitadas as
informações à autoridade coatora
, esta esclareceu (ID n. 7032852), que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do delito previsto no art. 121, c/c art. 14, II, do CPB, prisão esta, convertida em preventiva.

Acrescenta, que o paciente juntamente com o nacional ANTONIO COSMO COSTA MARQUES acordaram de matar a vítima em razão de uma contenda existente entre ela e o flagranteado Antônio. Para tanto, saíram armados com um pedaço de madeira e um facão, dentro de um automóvel, a procura da vítima.

Neste ínterim, o adolescente Ruan alugou uma arma de foto, do tipo revólver calibre 38, de cinco tiros, cabo de borracha de uma mulher chamada Narumy.

Quando os flagranteados encontraram a vítima, o paciente desceu do veículo com o revólver em punho e efetuou disparos que atingiram a vítima e em seguida empreenderam em fuga.

Acionada a guarnição da polícia os flagranteados foram presos em flagrante, conduzidos a Delegacia, momento em que confessaram a prática delitiva.

Consta ainda, que a vítima foi encaminhada a UPA - Castanhal/Pa e diagnosticada com ferimentos por arma de fogo na região do peito e rosto, não tendo sido encontrada a arma, pois os flagranteados a jogaram para fora do carro durante a fuga.

Informou ainda, que foi realizada audiência de custódia, no dia 16.10.2021, em que os flagranteados relataram agressões no momento de suas prisões, tendo sido determinado que fosse comunicado à Corregedoria de Polícia para apuração, com a devida fiscalização do Ministério Público.

Por fim, informou que o Inquérito Policial foi concluído em 23.10.2021 e encontrava-se com vistas para o Ministério Público, para oferecimento da denúncia ou o que entender de direito.

Nesta
Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Incluído o feito em pauta de videoconferência.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo Processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado no suposto abalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva (ID n. 5605941):

“1. MAYLO SANTOS FARIAS e ANTONIO COSMO COSTA MARQUES foram presos em flagrante no dia 14/10/2021 como incursos no crime de homicídio tentado, previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do CP.

Consta dos autos que no dia 14/10/2021, por volta das 23:20 horas, na rua Presidente Kennedy, Estrela, Castanhal/PA, os flagranteados acompanhados do adolescente Ruan Silva Reis atentaram contra a vida da vítima Lucas Silvestre da Silva.

Segundo os autos, os flagranteados acordaram de matar a vítima em razão de uma contenda existente entre ela e o flagranteado ANTONIO.

Para tanto, os agentes saíram armados com um pedaço de madeira e um facão e no automóvel FORD/KA SE, placa QDM-8312, 2015/2015, BRANCA, a procura da vítima.

Nesse ínterim, o adolescente Ruan alugou uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, de cinco tiros, cabo de borracha, de uma mulher chamada de Rarumy.

No momento em que encontraram a vítima, MAYLO desceu do veículo com o revólver em punho e efetuou disparos que atingiram a vítima e logo após fugiram do local.

Imediatamente acionada, a polícia empreendeu diligências e conseguiu localizar, deter e prender em flagrante os agentes, os quais foram conduzidos à Delegacia,

onde confessaram a autoria do crime.

Consta ainda que, a vítima foi encaminhada à UPA Castanhal/PA e diagnosticada com ferimentos por arma de fogo na região do peito e rosto.

Consta por fim que, a arma de fogo usada no crime não foi encontrada, pois os flagranteados a jogaram para fora do carro durante a fuga.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos flagranteados, bem como pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos em poder de MAYLO SANTOS FARIAS, marca Samsung, cor branco, IMEI’S 35495283545729 e 355525425457428, em poder de ANTONIO COSMO COSTA MARQUES, marca Redmi, IMEI’S 865607054458787 e 865607054458795, e em poder do adolescente R. S. R, marca Iphone Apple.

É o sucinto relatório. DECIDO.

2. A prisão em flagrante deve ser mantida.

Os autuados foram presos na situação de flagrante impróprio, descrita no artigo 302, inciso II do CPP, eis que logo após a prática do crime a polícia foi acionada e saiu em diligências que resultaram na prisão dos flagranteados em situação que fez presumir serem os autores do crime de homicídio tentado.

Por outro lado, foram cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, quais sejam, expedição da nota de culpa e comunicações das prisões em flagrante no prazo legal, bem como o preso foi cientificado de seus direitos constitucionais, do direito de comunicar a prisão à pessoa da família ou outra que indicar etc.

Ante o exposto, com amparo nos artigos 5º, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, e 301 e seguintes do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de MAYLO SANTOS FARIAS e ANTONIO COSMO COSTA MARQUES, em 14/10/2021.

3. A prisão preventiva deve ser decretada.

A Constituição Federal preceitua que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, estabelecendo, ainda, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (artigo 5º, LIV e LVII).

Depois, ao tratar da prisão do acusado pela prática de infração penal, autoriza-a somente no caso de flagrante delito ou, desde que não estejam presentes os requisitos para a liberdade provisória, por decisão escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, a qual tem o dever de relaxar imediatamente a prisão ilegal (artigo 5º, LXI, LXV e LXVI).

Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, que é admissível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, nos crimes que envolvem violência doméstica, no caso de suspeito reincidente e quando há dúvida quanto à identidade do suspeito, só deve subsistir em situações excepcionais, nas quais, além do fumus comissi delicti, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o periculum libertatis, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal, ou ainda, até que se identifique o preso (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

A prisão preventiva é admissível na situação em apreço, uma vez que o crime atribuído aos autuados (homicídio tentado) é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313 do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o depoimento dos policiais, do adolescente RUAN, o auto de apreensão de objeto e a confissão dos flagranteados, por ora, são suficientes para provar a materialidade do crime e, ainda, fornecem indícios de que os autuados sejam os autores do crime.

Com efeito, os pressupostos da prisão preventiva – fumus comissi delicti – estão presentes.

No mais, os fundamentos da prisão preventiva – periculum libertatis – estão demonstrados nos autos, vejamos:

É que a especial gravidade do crime e as circunstâncias do fato evidenciam a periculosidade dos flagranteados, considerando os motivos do crime, bem como a forma de execução do crime que envolveu premeditação, concurso de pessoas, uso de arma de fogo e de veículo para facilitar a ação delituosa. - Grifei

Por tais razões, a prisão preventiva se justifica como forma de se acautelar o meio social diante dos elementos concretos existentes nos autos que demonstram a periculosidade social dos flagranteados.

Por outro lado, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e as circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

(...)

No mais, como visto, o auto de prisão em flagrante aponta, em tese, que os flagranteados são autores do crime noticiado e, no momento, tenho que,
considerando as circunstâncias do caso, notadamente a notícia de que os flagranteados se comunicavam entre si através de troca de mensagens organizando e planejando o crime,
a quebra de sigilo pretendida pode levar não só ao maior esclarecimento do crime em apuração, inclusive com conhecimento eventual de outros participantes que tenham prestado alguma forma de auxílio ou contribuição, como também indícios da prática de outros crimes, indícios estes que, pelo que sem nos autos, não podem ser colhidos por meio de outras diligências. - Grifei

(...)”

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito nas partes que importam, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública e pela garantia da aplicação da lei penal.

Isso porque, de acordo com a decisão, o paciente premeditou o crime juntamente com outro acusado, tendo sido tudo devidamente premeditado, não podendo sequer ser alegado neste momento que agiu sob forte emoção.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente que por motivo não constante neste autos de
habeas corpus
, transitou pela cidade de Castanhal para ceifar a vida da vítima, tendo disparado contra aquela em via pública.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do
real e concreto perigo que ele representa para a sociedade
, eis que, tendo tempo para agir, buscou uma forma grave. Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social, pois sua liberdade geraria temor no seio da sociedade. Assim:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES). TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AMPARO NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

IMPOSSIBILIDADE. CONTAMINAÇÃO. COVID-19. RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art.

312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decidir, motivadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta.

3. No caso, a prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia, foi fundamentada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado, no qual o agente e seus comparsas efetuaram disparos de arma de fogo contra policiais militares em serviço.

Ademais, consta ainda da decisão atacada que o paciente foi apreendido com 1kg (um quilo) de maconha. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. O tema referente ao risco de contaminação pela Covid-19 não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do writ nessa parte.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 595.240/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

2. Com efeito, as instâncias ordinárias afirmaram a manifesta gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo Paciente, apontado como o autor intelectual de um crime de homicídio qualificado consumado e de um crime de homicídio qualificado tentado, tendo as vítimas sido atingidas por vários disparos de arma de fogo, com características de execução sumária em plena via pública.

3. Foi ressaltado, também, que o Acusado responde a outras ações penais pelos crimes de concussão e porte ilegal de arma de fogo, o que denota o risco de reiteração delitiva.

4. Além disso, o Juízo de primeira instância assinalou que a prisão cautelar do Paciente se justifica para a conveniência da instrução criminal, pois o Acusado foi reconhecido como "o sujeito que teria levado a motocicleta utilizada no crime para descaracterizá-la", constando da decisão singular, ainda, que "resta evidenciada na representação policial a tentativa de destruir provas e intimidar testemunhas", fundamentação que não se mostra ilegal ou desarrazoada.

5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/manutenção da medida extrema, como na espécie.

6. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 630.294/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou a gravidade concreta do delito supostamente cometido, consistente em homicídio seguido de disparos de arma de fogo contra outras pessoas, delito grave, praticado por policial militar que, ainda que fora de serviço deveria, ao contrário, zelar pela segurança da sociedade. Precedentes. (Grifei)

3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 79.673/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública
. 2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. O trâmite processual foi compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia, em especial porque a sessão de julgamento já está aprazada para data próxima (3.5.2017). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 381.152/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

Assim, o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/11/2021